Tribunal: TJDFT
Processo: 0733725-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733725-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DORILEO FERMINO AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, DANIEL DE CASTRO LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabiano Dorileo Fermino em face da r. decisão (ID 206322386, na origem) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais movida por Anova Empreendimentos Imobiliários Eireli e Daniel de Castro Lacerda, decretou a revelia do Réu e indeferiu o processamento da reconvenção, em razão da intempestividade da contestação apresentada pelo Agravante. Afirma, em síntese, que a procuração concedendo poderes ao advogado para receber a citação foi juntada aos autos em 9/6/2024. No mesmo dia, requereu a abertura de prazo para apresentar a contestação. Descreve que houve despacho da d. Juíza em 9/7/2024 com publicação em 10/7/2024 e registro de ciência em 12/7/2024. Em razão dos fatos narrados, alega que o prazo de 15 (dias) para apresentar contestação findou-se em 2/6/2024 e que apresentou a peça processual de defesa aos autos nessa data. Defende o afastamento da revelia, de modo que a contestação e reconvenção devem ser recebidas nos autos da origem. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja anulada a decisão que decretou a revelia, assim como a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC/15, não está a decisão que reconhece a intempestividade de contestação ou de reconvenção. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da eg. 8a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo o recorrente impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo relator, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. 2. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra seu rol taxativo nas disposições do art. 1.015 do NCPC, não cabendo interpretação extensiva para sua admissibilidade contra decisão interlocutória que reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1310954, 07304181020208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Acrescente-se que a matéria é passível de análise em sede de Apelação, o que afasta a aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator